Tribunal: TJDFT
Processo: 0000423-39.2010.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
DECISÃO Vistos. Ao ID18055510, o apelado requer a manutenção do sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do RE n.° 661.702. Sem razão. Com efeito, além da ausência de previsão legal, a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado do processo paradigma, para aplicação da tese firmada em sede de repercussão gera. Confira-se: Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Aplicação imediata das decisões do STF. Desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado. 1. As decisões proferidas por esta Corte são de observância imediata. Portanto, não é necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para aplicação da sistemática da repercussão geral. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, em caso de decisão unânime. (Rcl 30003 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018) (destacou-se) Dessa forma, diante da inexistência de comando legal ou de ordem do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO o pedido de manutenção do sobrestramento do feito. Mantenha-se na pauta de julgamento. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora